Tribunal: TJSP
Processo: 1017644-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Pedido de condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes – Não acolhimento – Ausência de comprovação – Não configuração de dano moral – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.